Tribunal: TJDFT
Processo: 0700544-67.2022.8.07.0013
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
APELAÇÃO. VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS, RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DAS VÍTIMAS, EMPREGO DE ARMA DE FOGO E DE ARMA BRANCA. EFEITO SUSPENSIVO. INVIÁVEL. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUDIÊNCIA POR VIDEOCONFERÊNCIA. PANDEMIA COVID-19. MEDIDA JUSTIFICADA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. REJEITADA. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA DE FOGO E DA FACA. DESNECESSIDADE. INTERNAÇÃO. APLICAÇÃO DE MEDIDA MAIS BRANDA. IMPOSSIBILIDADE. GRAVIDADE ACENTUADA DO ATO INFRACIONAL. CIRCUNSTÂNCIAS E CONDIÇÕES PESSOAIS INDICADORAS DA NECESSIDADE DA MEDIDA. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. O deferimento de efeito suspensivo representaria um óbice à execução provisória da sentença, afastando-se do princípio da proteção integral dos interesses das crianças e dos adolescentes, indispensável a dar eficácia ao procedimento de reeducação do jovem. Somente se justifica o recebimento do recurso no efeito suspensivo em caso de comprovação de dano irreparável ou de difícil reparação com o início imediato da medida imposta na sentença, o que não ocorreu.
2. A realização de audiência por meio de videoconferência decorre da necessidade de contenção da pandemia da COVID-19, aliada à garantia da continuidade da prestação jurisdicional, nos termos dasPortarias Conjuntas no 37/2020, no 43/2020, no 50/2020 e no 52/2020 do TJDFT, que disciplinam as recomendações ditadas pelo Conselho Nacional de Justiça.
3. Não há falar em absolvição por insuficiência de provas quanto ao ato infracional análogo ao crime de roubo circunstanciado. A confissão do jovem não foi o único elemento a demonstrar a autoria do ato infracional, tendo sido corroborada pela palavra das vítimas, pela apreensão do adolescente em flagrante logo após desembarcar do veículo subtraído e pelo depoimento judicial da testemunha policial.
4. A apreensão e a perícia do armamento se mostram dispensáveis para a configuração das circunstâncias do artigo 157, § 2o, inciso VII, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal, sendo suficiente a comprovação da efetiva utilização dos artefatos por qualquer meio probatório, inclusive prova oral produzida sob o crivo do contraditório, como ocorreu no caso em tela.
5. Cabe à Defesa comprovar que o artefato utilizado pelo autor do crime ou do ato infracional se tratava de um simulacro de arma de fogo ou outro tipo de objeto, uma vez que potencialidade ofensiva da arma é presumida, nos termos do art. 156 do Código de Processo Pena, consoante entendimento assentado pelo Supremo Tribunal Federal.
6. A confissão do adolescente não exerce a função de atenuante, instituto próprio das sanções do Direito Penal e impertinente às medidas socioeducativas; entretanto, figura como uma das balizas a serem consideradas pelo Julgador na determinação da medida adequada para a proteção integral de pessoa em desenvolvimento, finalidade precípua da Lei n. 8.069/1990.
7. As medidas socioeducativas podem ser determinadas desde o início pelo magistrado, diante das peculiaridades do caso concreto, sendo desnecessária a gradação das medidas previstas no artigo 112 do Estatuto da Criança e do Adolescente.
8. Adequada a aplicação da medida socioeducativa de internação ao adolescente em contexto de vulnerabilidade social, em que a família não vem se mostrando capaz de lhe impor limites, que está envolvido com drogas, somado à gravidade do ato infracional análogo ao crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas, restrição de liberdade das vítimas, emprego de arma de fogo e de arma branca, tudo a evidenciar que medidas mais brandas não surtiriam o efeito ressocializador, sendo que a internação imposta propiciará ao adolescente a escolarização, dificultando-lhe a evasão, bem como será beneficiado com cursos profissionalizantes, que irão auxiliá-lo em seu retorno ao convívio social.
9. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.